Tribunal: TJES
Processo: 5000441-91.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-91.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA LUCIA PERINI DILLEM e outros (3)
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000441-91.2024.8.08.0021.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
MARA LUCIA PERINI DILLEM, WALLACE DOMICIANO, MARTA LAURA DE ANDRADE e ABIGAIL SABINO FILHO.

RECORRIDOS:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e MM TURISMO & VIAGENS S.A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE PASSAGENS DE RETORNO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUESTÃO DE ORDEM. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA E EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA INTERMEDIADORA. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, apenas ao ressarcimento dos danos materiais, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais por entender tratar-se de mero dissabor cotidiano.

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que o cancelamento imotivado das passagens de volta, sem qualquer aviso ou assistência, causou danos extrapatrimoniais, uma vez que foram obrigados a adquirir novos bilhetes de outra companhia por valor elevado para garantir o regresso ao domicílio, pugnando pela reforma do julgado para fixação de danos morais.

3.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, as recorridas defendem a manutenção da improcedência do dano moral, alegando ausência de prova de lesão aos direitos da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes do cancelamento unilateral e injustificado das passagens de aéreas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de nulidade processual arguida pela recorrida MM TURISMO & VIAGENS S.A
. No caso, conquanto se verifique irregularidade na publicação originária, a expedição de intimação eletrônica específica em 27/08/2025 (ID 77054659) supriu o vício, conferindo aos patronos ciência inequívoca do teor da sentença. Outrossim, operou-se a preclusão consumativa quanto ao direito de impugnar o mérito da condenação, porquanto a recorrida, devidamente intimada, manteve-se inerte, o que ratifica a validade do ato e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

6.

No que tange ao mérito, destaco que restou caracterizada a relação consumerista entre as partes e a responsabilidade solidária entre as rés, nos termos dos artigos 7º e 25, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço é manifesta, uma vez que os bilhetes de volta dos autores foram cancelados unilateralmente pelas empresas sem qualquer justificativa idônea ou comunicação prévia, configurando nítido fortuito interno que não exclui o dever de indenizar.

7.

No que tange ao dano moral, ressalvado o respeitável entendimento do Juízo de origem, a reforma do julgado é medida que se impõe. O cancelamento unilateral de passagens no trecho de volta que compele os passageiros a diligenciarem recursos próprios e arcarem com gastos vultosos em aeroporto estrangeiro para viabilizar o retorno, extrapola o limite do mero aborrecimento. Tal conduta gera um estado de ansiedade, insegurança e impotência que atinge a dignidade do consumidor, frustrando a legítima expectativa de retorno para casa e fruição do contrato de transporte.

8.

Quanto ao
quantum
indenizatório, arbitro a verba em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, montante que se revela condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação observa a gravidade do descaso administrativo e a capacidade econômica das recorridas, atendendo ao binômio compensação-punição sem incorrer em enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso

para reformar a sentença vergastada e
CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada autor, montante que deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), em observância ao disposto na Lei nº 14.905/2024.

10.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)